Tribunal: STF
Processo: ARE 1574338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADES DEFENSIVAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. MODO DE EXECUÇÃO PERICIAL PREVISTO EM LEI. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO DA PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ. PRELIMINARES AFASTADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESIDERATO DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA, ATRAVÉS DA APREENSÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ANOTAÇÕES REFERENTES AO COMÉRCIO, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NAS CONTAS DAS COMPANHEIRAS DAS LIDERANÇAS DO TRÁFICO EM MONTENEGRO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. INOCORRÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA. AGRAVANTE ART. 62, I, DO CP MANTIDA, POIS OS RÉUS EXERCIAM, DA PENITENCIÁRIA, A AUTORIA INTELECTUAL DOS CRIMES. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO DESCABIDO. CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESCABIMENTO, POIS ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS FATOS. APENAMENTOS MANTIDOS. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTO QUE EXIGE O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DE DETERMINADOS REQUISITOS E FÓRMULAS LEGAIS (ART. 3º-A E SEGUINTES DA LEI N. 12.850/2013), NÃO SATISFEITOS NA HIPÓTESE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INADMISSIBILIDADE, POIS PREVISTA NO TIPO PENAL, DE APLICAÇÃO COGENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE, POIS APLICADO NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA SENTENÇA. PLEITO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 318, V, DO CPP, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente